Tribunal: TJPA
Processo: 0024017-07.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024017-07.2017.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO BARATA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0024017-07.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM/PA

APELANTE:
JOÃO PAULO BARATA REIS

ADVOGADO PARTICULAR:
ALDENI CORDEIRO DA COSTA OAB/PA 22.347

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ARTIGO 129 §9º

DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
PARA RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO QUE O AGENTE ESTEJA SOB ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO INJUSTA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, QUE ESTAVAM PRESENTES NO MOMENTO DE FATO, SÃO UNÍSSONOS AO RELATAR QUE O ACUSADO CHEGOU AO LOCAL TRANSTORNANDO, CARREGANDO TRÊS PEDRAS E AS JOGOU NA DIREÇÃO DA VÍTIMA.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFORME A SÚMULA Nº 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A PRÁTICA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO PENAL CONTRA A MULHER COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO IMPOSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 meses de detenção no regime Aberto,
sendo suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO PAULO BARATA REIS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Violência doméstica e familiar de Belém/PA
(ID. nº 10590248) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 0
3 (três) meses de detenção, em regime Aberto, sendo suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.

Narrou a denúncia
(fls. 34/35, ID nº 10590211) no dia 21/07/2017, por volta de 20h30min, FRANCINEI BARROS DA PAIXÃO foi vítima de lesão corporal, por parte de seu irmão JOÃO PAULO BARATA REIS.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima estava em no bar denominado "Bar do Pai", localizado no Bairro Terra Firme, em Belém/PA, momento em que, o acusado chegou ao local e, sem motivos, lhe jogou pedras, que atingiram seu braço esquerdo. Em seguida, o acusado saiu do local proferindo as seguintes textuais: "
tu és uma filha da puta, vagabunda
".

Tais fatos, foram presenciados pela testemunha Ana Paula da Silva Ramos. Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 129 §9°, do Código Penal.

A denúncia foi recebida dia 11/12/2017 (ID nº 10590212).

O processo foi suspenso conforme previsão do artigo 366, do CPP no dia 21/05/2018 (ID nº 10590216).

O acusado foi citado dia 04/06/2019 (ID nº 10590217).

A Sentença condenatória foi prolatada dia 05/11/2021, e, publicada dia 17/11/2021.

Em razões recursais
(fls. 123/125, ID nº 10590250), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 130/131, ID nº 10590253), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 289/292, ID nº 16138117), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

A Defesa alega que apelante reagiu para se defender, agindo em legítima defesa própria, o que geraria a absolvição do ofendido.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa, posto que para a configuração desta haveria de estar presente alguns requisitos obrigatórios, tais como: 1) agressão injusta; 2) atual ou iminente; 3) utilizando-se dos meios necessários; 4) proteção do direito próprio ou de outrem e 5) conhecimento da situação de fato justificante.

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha (Código Penal para concursos, p. 127), a agressão injusta:

"Entende-se pela conduta humana contrária ao Direito, atacando (imediata ou mediatamente) bens jurídicos de alguém, seja mediante ação, seja mediante omissão, independentemente da consciência da ilicitude por parte do agressor. Assim, quem se defende de agressão atual e injusta, praticada por inimputável, age em legítima defesa".

No caso em análise, o apelante, em seu interrogatório, confessou que agrediu a vítima com pedras. Alegou que estava passando na frente do bar, ocasião em que a vítima passou a lhe ofender e, em razão disso, pegou as pedras do chão e jogou na direção dela.

Ocorre que
os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, que estava presente no momento de fato, são uníssonos ao relatar que o acusado chegou ao local transtornando, carregando três pedras e as jogou na direção da vítima.

Diante disso, observa-se que o acusado não foi ameaçado e sequer sofreu agressão física por parte da vítima, descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório de reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, elemento imprescindível para a configuração da legítima defesa.

A materialidade do delito está comprovada por meio do Laudo Pericial (ID nº 15500819), comprovando que a vítima sofreu ofensa à sua integridade corporal.

Com relação à autoria do crime restou provada, tendo em vista as declarações colhidas em juízo.

O segundo requisito do instituto versa sobre repelir agressão atual ou iminente. Na situação em tela, ficou demonstrado na instrução processual que não houve agressão atual ou iminente.

O uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dente os que está a sua disposição no momento da agressão. Encontrado o meio necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o acusado joga três pedras em sua irmã.

Ademais, ainda que assim não fosse, o artigo 23, parágrafo único do Código Penal, dispõe acerca do excesso punível, o qual ocorre quando o agente se propõe a ultrapassar os limites da causa justificante. Desse modo, ainda que a ação inicial estivesse acobertada, houve o excesso proposital, que ensejará a imputação do resultado na forma de dolo.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, uma vez demonstrado nos autos que o acusado praticou as lesões sofridas pela vítima, ao entrar em luta corporal, o que restou corroborado pelo laudo pericial. 2.
Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois para a sua configuração mostra-se imprescindível o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não restou verificado no caso.
(...) (Acórdão 1313448, 00010723620178070008, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021).

Desta forma, não há como acolher o pleito da defesa, tornando-se indiscutível que o apelante não agiu em excludente de ilicitude.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Não assiste razão ao pleito da Defesa, explico.

Conforme a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em

03 (três) meses de detenção no regime Aberto,
sendo suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.

É como voto.

Belém, 30/10/2023